Tribunal: TJMT
Processo: 0003665-08.2015.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003665-08.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SANTANA ROSA - CPF: 039.131.291-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESCABIMENTO - SALDO DEVEDOR - APURAÇÃO E COBRANÇA - AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe "prestação de contas no próprio âmbito da ação de busca e apreensão" quanto à venda do bem dado em garantia, inexistindo "certeza e liquidez quanto ao saldo remanescente apurado em sede de leilão extrajudicial, o que por óbvio remete as partes às vias ordinárias, ou à monitória" (STJ, REsp 1678525/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por BANCO HONDA S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de busca e apreensão n. 0003665-08.2015.8.11.0037 (cód.148461), movida em face de ANA CAROLINA SANTANA ROSA, julgou procedente o pedido, com fundamento no Decreto-Lei n° 911/69, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem alienado fiduciariamente; após consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, competindo as repartições competentes, quando for ocaso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de, terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária, nos termos do artigo 3°, §1°, do Decreto-lei n° 911/69; nos termos do artigo 2° do Decreto-lei n° 911/69, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta publica, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas; determinou a intimação da instituição financeira Banco Honda S/A, para apesentar a devida prestação de contas, em 15 (quinze) dias, nos moldes do I, artigo 2° do Decreto-Lei n° 911/69, sob pena da omissão ser considerada ato atentatório a dignidade da justiça, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, além de multa de até vinte por cento do valor da causa (CPC, ar1.77, IV e §2°); por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante que não se discute o direito da parte em obter prestação de contas da venda da garantia apreendida em leilão, inclusive tal determinação é expressa no Decreto-lei 911/69; ocorre, que existe ação autônoma para o correto atendimento deste desiderato, de modo a preservar todo o contraditório e ampla defesa das partes, ou seja, a via eleita mostra-se, data vênia, absolutamente inadequada.

Afirma que não restou demonstrado nos autos, qualquer dos elementos ensejadores, e não havendo dano à parte contrária, restando claro que não se pode falar em arbitramento/aplicação, tão prematura, da penalidade infligida.

Requer seja conhecido e determinado o regular processamento do presente recurso, com o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, seja reformada a r. sentença, afastando a indevida obrigação imposta
“ex officio”
ao banco-autor, de prestar contas da venda do bem apreendido nos autos, no exíguo prazo de 15 (quinze) dias, bem como, assim não procedendo, de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, além de multa de até 20% (art. 77, IV, §2, do CPC); não sendo o entendimento, requer, subsidiariamente, que haja, ao menos, a concessão de um prazo de 06 (seis) meses, de modo a viabilizar o exato cumprimento do determinado na r. sentença, respeitando-se o princípio da adequação, proporcionalidade e da razoabilidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO HONDA S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0003665-08.2015.8.11.0037 (cód.148461), movida em face de ANA CAROLINA SANTANA ROSA, julgou procedente o pedido, com fundamento no Decreto-Lei n° 911/69, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem alienado fiduciariamente; após consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, competindo as repartições competentes, quando for ocaso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de, terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária, nos termos do artigo 3°, §1°, do Decreto-lei n° 911/69; nos termos do artigo 2° do Decreto-lei n° 911/69, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas; determinou a intimação da instituição financeira Banco Honda S/A, para apesentar a devida prestação de contas, em 15 (quinze) dias, nos moldes do I, artigo 2° do Decreto-Lei n° 911/69, sob pena da omissão ser considerada ato atentatório a dignidade da justiça, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, além de multa de até vinte por cento do valor da causa (CPC, ar1.77, IV e §2°); por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; sem contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

Em que pese a relevância dos argumentos da r. sentença ora atacada, de que a instituição financeira tem o dever de prestar contas do valor obtido com a alienação do bem dado em garantia fiduciária no contrato de financiamento, deduzindo-o do montante do débito, é certo que, no bojo desses autos, descabe essa prestação de contas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "[...] há interesse de agir (utilidade e adequação) para o devedor fiduciário ajuizar ação de prestação de contas, especificamente quanto aos valores decorrentes do leilão extrajudicial do bem e a sua imputação no débito, ocorrida no curso da ação de busca e apreensão. [...] não há possibilidade de alcançar essa prestação de contas no próprio âmbito da ação de busca e apreensão. Com efeito, além do objeto da ação ser restrito ao aspecto possessório, visando à consolidação da posse plena, porque não há título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente. Aliás, esse aspecto foi bastante discutido nesta Corte Superior, culminando com a edição da Súmula 384/STJ, [...], que esclareceu inexistir liquidez e certeza quanto ao saldo remanescente da alienação fiduciária. [...]. Portanto inexiste certeza e liquidez quanto ao saldo remanescente apurado em sede de leilão extrajudicial, o que por óbvio remete as partes às vias ordinárias, ou à monitória" (STJ, informações complementares à ementa do REsp 1678525/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017, REVJUR vol. 480 p. 79, RSTJ vol. 249 p. 984).

Assim, entende-se que descabe "prestação de contas no próprio âmbito da ação de busca e apreensão" quanto à venda do bem dado em garantia fiduciária, inexistindo "certeza e liquidez quanto ao saldo remanescente apurado em sede de leilão extrajudicial, o que por óbvio remete as partes às vias ordinárias, ou à monitória".

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO CERTO E LÍQUIDO. PRECEDENTES DA QUARTA TURMA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece da sugerida ofensa ao art. 585, III, do CPC, porquanto o mencionado dispositivo não foi prequestionado nas instâncias de origem, fato que atrai a incidência da Súmula n. 282/STF. 2. O § 5o, do art. 66, da Lei n. 4.728/65, com redação dada pelo art. 1o do DL n. 911/69, proclama que "o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado" com a venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente. Não se pode concluir, contudo, que a norma empresta eficácia executiva ao contrato celebrado anteriormente, com vistas ao recebimento do saldo remanescente. 3. O credor pode alienar o bem apreendido como melhor lhe convier, uma vez que lhe é dado vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, circunstância que evidencia a incerteza do saldo remanescente, uma vez que apurado à revelia do devedor. 4. A aplicação do art. 5o do DL 911/69, por outro lado, não tem o alcance pretendido pelo recorrente. Isso porque não se está a dizer que após a venda extrajudicial poderá preferir o credor a via executiva para o recebimento do saldo devedor remanescente. Ao reverso, e por óbvio, tal dispositivo apenas concede ao credor a faculdade de optar pela via executiva ou pela busca e apreensão. Porém, optando o credor por essa última diretriz - busca e apreensão e posterior venda extrajudicial -, ser-lhe-á vedada a via executiva, por inexistência de título que a aparelhe. 5. Por tais fundamentos, não se há reconhecer certeza e liquidez ao saldo remanescente apurado com a venda extrajudicial do bem, porquanto realizada ao sabor e conveniência exclusiva do credor, ao largo do crivo do Poder Judiciário e sem o consentimento do consumidor, que é, sem dúvida, a parte mais frágil da relação jurídica em exame. 6. Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp 265.256/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 26/02/2009)

A execução do débito, nos termos do art. 4o do DL 911/69, apenas ocorre se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, ficando facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, que não é a hipótese dos autos.

O § 1o do art. 3o do DL 911/69 prevê que cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Disso não decorre que a apelante, mormente considerando as condições de apreensão do bem no caso concreto, tenha que, no prazo de cinco dias, alienar e abater no débito do apelante o saldo da suposta venda ou do valor segundo a Tabela Fipe.

Inexiste "negativa à aplicação literal do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911, de 1969".

Nesse contexto, não está demonstrada má-fé da apelante, nem abuso na cobrança, incorrendo violação ao art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso e condeno a parte apelada ao pagamento das custas recursais.

Na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil majoro para 11% sobre o valor atualizado da causa os honorários advocatícios de sucumbência; nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil fica suspensa a exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais, porque a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020